Tribunal: STF
Processo: Rcl 10292
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-16
Data de publicação: 2012-05-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395-MC.



    Conversão em agravo regimental dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática.



    Alegação de que eventuais decisões proferidas pela Justiça do Trabalho teriam transitado em julgado antes que fosse suspenso o andamento das ações trabalhistas. Não-comprovação.



    Competência da Justiça Comum para julgar ações contra o poder público municipal. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.